Tribunal: TJDFT
Processo: 0711154-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta em desfavor de BANCO VOLKSWAGEN S/A, para a satisfação de um crédito no valor de R$ 7.454,59 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau determinou o “arquivamento provisório do processo”, em razão de a Execução ter por objeto crédito em valor inferior a R$ 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), conforme dispõe o “art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”. O Distrito Federal interpôs o presente recurso, pugnando pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, para que o feito executivo tenha seu regular prosseguimento. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão agravada, confirmando a pretensão antecipatória ora vindicada. Para tanto, o Distrito Federal sustentou, em síntese, o cabimento da execução fiscal, uma vez que esta tem por objeto valor superior ao indicado no Provimento 54/2021 da Corregedoria de Justiça do TJDFT. Aduziu que a decisão agravada violou o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal – CF, uma vez que o aludido provimento não pode determinar o arquivamento do feito executivo e, em seguida, configurar a prescrição intercorrente, sem que o executado sequer tenha sido citado. O agravante defendeu, ainda, a aplicação do Princípio da Oficialidade, previsto no art. 2o do Código de Processo Civil – CPC; a observância ao direito à apreciação do mérito da pretensão deduzida em Juízo (art. 4o, CPC); a aplicação do art. 797, do CPC, que prevê que a execução ocorre no interesse do credor. Acrescentou que a Portaria 13/2012 prevê o restabelecimento da execução, a pedido da Fazenda Pública, de modo a dar prosseguimento ao feito. O agravante asseverou que também houve violação do art. 40 da Lei n. 6.830/80, ao estabelecer equivocadamente o termo inicial para contagem do prazo da prescrição intercorrente, sem que tenham sido adotadas as medidas para localização do executado ou de seus bens, para fins de constrição judicial, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, em sede de recursos repetitivos (REsp 1340553/RS). Por fim, o agravante consignou que há várias execuções fiscais propostas em desfavor do executado, ora agravado, bem como destacou a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, porquanto o perigo na demora não se faz presente, tendo em vista que o d. magistrado de primeiro grau se limitou a determinar o arquivamento provisório da execução fiscal. É dizer, não haverá qualquer prejuízo ao Distrito Federal, que poderá, a qualquer tempo, pugnar pelo desarquivamento e continuidade do feito executivo, conforme faculdade prevista no art. 1o, § 1o, do Provimento 13/2012 da Corregedoria de Justiça desta egrégia Corte. Ademais, a produção dos efeitos da decisão de primeiro grau não tem o condão, ao menos por ora, de gerar um “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” ao ora agravante, que poderá aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto implique qualquer prejuízo, seja de ordem processual, seja material. Com relação à fundamentação recursal, não se pode extrair das razões expendidas pelo agravante a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, conforme exige a norma insculpida no parágrafo único, do art. 995 do CPC. Isso porque a tese defendida pelo Distrito Federal não merece, “prima facie”, acolhimento, tendo em vista que o art. 2o, do Provimento 13/2012 da Corregedoria de Justiça do TJDFT, atualizou o valor da execução, para fins de arquivamento provisório. Confira-se: “Art. 2o Fica atualizado, em cumprimento ao art. 2o do Provimento 13, de 2012, o valor relativo ao arquivamento das ações de execução fiscal, que passa a R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos).” No caso em apreço, o valor atualizado da execução fiscal, informado pelo próprio agravante, é de “R$ 7.454,59 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos, atualizado até 14.01.2021, conforme tela do SITAF em anexo” (sic). Tem-se, pois, que o agravante não demonstrou que a execução fiscal preencheu o requisito objetivo estabelecido por esta Corte de Justiça, a fim de impedir o arquivamento provisório do feito executivo, razão pela qual a pretensão recursal não merece prosperar. Por fim, com relação ao prazo prescricional, embora se constate, “prima facie”, o equívoco nesta parte da decisão ora agravada, ao estabelecer a data de sua prolação como termo inicial do aludido prazo de prescrição, referida questão será devidamente examinada por ocasião do julgamento do presente recurso pelo Órgão Colegiado. Com essas considerações, indefiro o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, mantendo a eficácia da r. decisão “a quo”, ao menos até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator